Tribunal: TJBA
Processo: 8002327-67.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002327-67.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DENIZIA BORGES DE SANTANA BATISTA Advogado(s): FRANCISCO SILVA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade da justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC; (ii) saber se é legítimo o cancelamento da distribuição diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que justifiquem dúvida quanto à condição econômica da parte. 4. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o indeferimento do benefício exige prévia intimação para comprovação dos requisitos, providência devidamente observada no caso. 5. A parte, regularmente intimada para apresentar documentos comprobatórios, permaneceu inerte, configurando inércia probatória e preclusão. 6. O indeferimento da gratuidade, nesse contexto, revela-se legítimo diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a alegada insuficiência de recursos. 7. Mantido o indeferimento, o não recolhimento das custas no prazo legal autoriza o cancelamento da distribuição, conforme previsão expressa do art. 290 do CPC. 8. O cancelamento da distribuição não viola o princípio do acesso à justiça, uma vez que decorre da própria desídia da parte em cumprir determinações processuais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante dúvida fundada, desde que assegurada à parte a oportunidade de comprovação. 2. A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais, após regular intimação, legitima o indeferimento da gratuidade da justiça e o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, e 290; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.988.686/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002327-67.2025.8.05.0039, sendo Apelante Denizia Borges de Santana Batista e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator